Tribunal: STF
Processo: ARE 1522966
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 4, Doc. 35):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECATÓRIOS COM DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EXPEDIDOS ANTERIORMENTE. DIREITO DO ADVOGADO. PRECEDENTES. PROVIMENTO. 



    1. Agravo de instrumento interposto por ATACADISTA RIO GRANDE LTDA contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de penhora decorrente de execução fiscal promovida pela FAZENDA NACIONAL, e que foi levada a efeito sobre o precatório referentes aos honorários advocatícios contratuais destacados do crédito principal da agravante.



    2. A reserva de honorários advocatícios contratuais ocorre sobre crédito livre e desembaraçado em favor do titular do precatório, de forma que os patronos têm seu direito assegurado quando apresentarem o pedido de destaque de honorários antes da formalização da penhora.



    3. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.987.170/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgInt no AREsp n. 2.027.308/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022; PROCESSO: 08011579020234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 20/06/2023.



    4. Agravo de instrumento provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 40), foram desprovidos (Doc. 57).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 61), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO alega violação ao art. 146, III, “b”, da CF/1988, bem como na SV 47, na medida em que o acórdão recorrido permitiu a expedição de precatório em destacado relativo aos honorários advocatícios contratuais. 



    Pontua que, “a despeito de possuir natureza alimentar, o crédito decorrente de honorários advocatícios não se equipara aos créditos trabalhistas, do que se conclui que não têm preferência sobre os créditos tributários” (fl. 7, Doc. 61).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem não admitiu o RE, ao fundamento de que a violação ao dispositivo constitucional seria meramente reflexa (Doc. 73).



    No Agravo (Doc. 84), a parte recorrente refutou o referido argumento, aduzindo tratar-se de análise de matéria constitucional. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do presente recurso.



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem entendeu que ”a expedição destacada do precatório relativo aos honorários contratuais se deu antes mesmo da penhora levada a efeito sobre o crédito no âmbito de execuções fiscais movidas contra a empresa devedora, razão pela qual os advogados têm direito à percepção dos valores objeto do destaque” (fl. 3, Doc. 35).



    Sobre a matéria, dispõe a Súmula Vinculante 47 que: 



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    Importante ressaltar que o precedente da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 18 da Repercussão Geral, cuja tese firmada é idêntica ao teor do Enunciado Vinculante. O Recurso Extraordinário piloto do Tema (RE 564.132 Rel. Min. EROS GRAU) foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, §8º (ORIGINARIAMENTE §4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO (RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2015).



    Não obstante, a jurisprudência assente desta CORTE é no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais, sendo válido somente aos honorários sucumbenciais. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1.452.111-AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/4/2024)



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.



    3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.374.239-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/8/2022)



    Nesse mesmo sentido, em casos análogos ao destes autos, destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.506.228/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/8/2024; ARE 1.500.741/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/8/2024; ARE 1.501.315/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 30/7/2024. 



    Assim, considerando que a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim honorários contratuais, tem-se que o acórdão recorrido está em dissonância do Enunciado Vinculante 47. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que seja vedada a expedição em separado de precatório em favor do patrono da parte recorrida, relativamente aos valores de honorários advocatícios contratuais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente